Tribunal: STF
Processo: ARE 1342068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 8.950, de 16.2.2022 (eDOC 160, p. 1-3), o ora embargante “manifesta oposição ao Julgamento Virtual do seu recurso de Embargos de Declaração (eDOC 156, p. 1-16), em virtude do manifesto prejuízo à excitabilidade dos direitos de defesa, notadamente à ampla defesa, contraditório, devido processo legal, princípio da colegialidade e garantias processuais correlatas, sob pena de nulidade absoluta.”(eDOC 160, p. 1; grifos originais). 



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “I- PEDIDO DE DESTAQUE PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO DE SESSÃO VIRTUAL, do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AG.REG. NOS SEGUNDOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.342.068 incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual de Mérito da COLENDA SEGUNDA TURMA designada para o dia 25.02.2022 e com encerramento em 09.03.2022, para INCLUSÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, garantindo-se a PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, mediante prévia intimação, para participação simultânea no julgamento e excitabilidade dos direitos de defesa, previstos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da OAB, sob pena de nulidade, em virtude da fundamentação jurídica apresentada; 



    II- A intimação da advogada JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS, inscrita na OAB/BA, sob o número 22.066, para comparecer à Sessão de Julgamento presencial para exercitabilidade plena dos direitos de defesa do agravante.” (eDOC 160, p. 3; grifos originais).



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente